Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. EXCESSO CONFIGURADO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal do apelante consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que a pretensão do autor não restou comprovada pelos elementos de prova coligidos aos autos e de que houve excesso da decisão com relação à condenação dos danos morais. Preliminar rejeitada.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
4. O art. 46 do CDC tem como sanção a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
5. No caso, apesar de haver discussão sobre a validade ou não da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, o fato é que, ainda que comprovada a autenticidade da firma, a conclusão seria a mesma: ineficácia do contrato por ausência por ofensa à boa-fé objetiva e seu consectário relativo ao dever de informar.
6. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer empréstimo ou saque. O intuito do consumidor foi apenas obter um cartão de crédito. Não pretendeu, em nenhum momento, obter crédito. Ressalte-se: logo após verificar o depósito indevido em sua conta, o consumidor realizou a devolução do valor ao banco.
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de falha na prestação de serviços do apelante.
9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. Devida a redução do valor compensatório do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.